Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701165-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FGR URBANISMO S/A RECORRIDO: ESPOLIO DE SANDRA MARIA REIS MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. COBRANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO. PRELIMINAR. EXTEMPORANEIDADE. DESENTRANHAMENTO. RECEBIMENTO DE PAGAMENTO DA DE CUJUS. ESPÓLIO. TERMO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE JUNTO À DEVEDORA. JUROS DE MORA E LEGAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Não se tratando de documento novo, e não tendo a parte comprovado o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente, é inadmissível a juntada extemporânea, impondo-se o seu desentranhamento. 2. Pelo princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do CC/02, a morte do de cujus implica na imediata transferência do seu patrimônio aos sucessores, como um todo unitário, que permanece em situação de indivisibilidade até a partilha. Enquanto não realizada a partilha, o acervo hereditário - espólio - responde pelos haveres e deveres deixados pelo falecido (art. 597 do CPC) e, para tanto, a lei lhe confere capacidade para ser parte (art. 12, V, do CPC), sendo representado pelo inventariante. 3. De acordo com o artigo 1.806 do Código Civil, é necessário que atos de cessão de direitos hereditários e herança sejam lavrados em instrumento público ou termo judicial. A cessão de direitos hereditários somente representará o próprio contrato translativo de direitos quando preencher os requisitos essenciais à validade do negócio que se buscou entabular. 4. A correção monetária se constitui tão somente para reposição do valor real da moeda, devendo ser aplicada em consonância com a Lei n. 6.889/81, mediante a aplicação do índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. O índice oficial adotado por esta Corte para correção monetária é o INPC. 5. Quanto aos juros moratórios, estes ocorrem devido ao inadimplemento de uma das partes que não cumpre a obrigação do pagamento e correm da constituição em mora, podendo ser convencionados ou não. Na hipótese, não sendo convencionada, será a estipulada pela lei e, na dicção do art. 406 do Código Civil combinado o § 1o do art. 161, do Código Tributário Nacional, os juros de mora serão devidos no importe de 1% (um por cento) ao mês, e serão contados a partir da citação inicial por força do art. 405 do Código Civil Brasileiro. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 396 e 405, ambos do Código Civil, porquanto a turma julgadora estabeleceu a data da citação como termo inicial para a incidência dos juros, mesmo não havendo mora que se lhe pudesse imputar; c) artigo 406 do Código Civil, defendendo a inviabilidade da incidência da taxa legal de juros de mora, porquanto as partes teriam transigido contratualmente sobre o tema; d) artigos 85, § 11, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado determinou o rateio igualitário da sucumbência, beneficiando, assim, causídicos que não teriam sido contemplados com a verba na fase de conhecimento. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FLÁVIO CORRÊA TIBÚRCIO, OAB/GO 20.222. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo, no que tange às alegadas afrontas aos artigos 396, 405 e 406, todos do Código Civil, e 85, § 11, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, acerca de cada um dos temas estabelecidos nos dispositivos ora em comento, o colegiado se manifestou da seguinte maneira, verbis: “Segundo a cláusula terceira do instrumento (...) o valor da cota repassado a título de empréstimo aos sócios seria atualizado anualmente, pelo IGMP ou pelo índice da caderneta de poupança, prevalecendo o maior índice vigente. A cláusula sexta previu que o valor “[...] caso não seja pago no dia combinado, sofrerá uma correção de 2% (dois por cento) e mais correção monetária&amp;rdquor (sic);, sem ter indicado a periodicidade da incidência da multa de 2% ou o critério de correção monetária no caso de atraso do pagamento. (...) Quanto aos juros moratórios, estes ocorrem devido ao inadimplemento de uma das partes, que não cumpre a obrigação do pagamento e correm da constituição em mora, podendo ser convencionados ou não. Na hipótese, não sendo convencionada, será a estipulada pela lei (...). Tais encargos moratórios se justificam porquanto a devedora, mesmo ao alegar que não sabia a quem pagar, não se pôs a salvo dos efeitos da mora, consignando em juízo na forma da lei. (...) Com relação ao arbitramento dos honorários advocatícios, a r. sentença também não merece reparos. O espólio, ao não ter providenciado e cientificado a ré sobre a situação do inventário, deu causa ao sobrestamento do pagamento e, em atenção ao princípio da causalidade, deve arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários do advogado do réu”. (ID 12257914 - Págs. 10/). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, conforme se extrai dos excertos ora transcritos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, nesse sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FLÁVIO CORRÊA TIBÚRCIO, OAB/GO 20.222. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029